Tribunal: TJES
Processo: 0006911-68.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006911-68.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FELIPE MAYER BORGES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TAXA DE OCUPAÇÃO PREVISTA NO ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/97. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em “ação de reintegração de posse com pedido liminar cumulada com indenização por perdas e danos”. A sentença homologou a desistência em relação ao réu Felipe Mayer Borges, julgou procedente o pedido de reintegração de posse contra Francisco de Assis Tosato Borges, improcedente o pedido de indenização por perdas e danos, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O recorrente sustenta, em síntese: (i) a exorbitância do percentual dos honorários advocatícios; e (ii) a necessidade de condenação do réu ao pagamento de taxa de ocupação com fundamento no art. 37-A da Lei nº 9.514/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação do réu ao pagamento da taxa de ocupação nos moldes do art. 37-A da Lei nº 9.514/97, considerando os limites da responsabilidade contratual do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC deve observar a ordem de preferência legal. No caso, a sentença seguiu corretamente o critério do valor da causa, em respeito aos parâmetros legais e à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, que restringe a aplicação da equidade às hipóteses de proveito econômico irrisório ou valor de causa muito baixo.

4. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 é devida pelo devedor fiduciante desde a consolidação da propriedade até a imissão na posse pelo credor fiduciário. Contudo, no caso concreto, a cláusula contratual 16ª restringe a responsabilidade do requerido Francisco de Assis Tosato Borges, na qualidade de vendedor, às obrigações até a data da celebração do contrato. Não há previsão de sua responsabilidade pela taxa de ocupação após a consolidação da propriedade, uma vez que não era mais parte do negócio jurídico ao tempo da inadimplência e consolidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo subsidiária a aplicação do critério de equidade.

2. A responsabilidade pelo pagamento da taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 recai exclusivamente sobre o devedor fiduciante ocupante do imóvel ao tempo da consolidação da propriedade fiduciária, salvo previsão contratual em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 9.514/97, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, Apelação n.º 024140275256; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.133131-9/001; TJDF, APC 07212.67-45.2019.8.07.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 172/174 e verso), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, em sede de
“ação de reintegração de posse com pedido liminar cumulada com indenização por perdas e danos”
proposta originariamente em face de FELIPE MAYER BORGES, e, posteriormente, incluído o Sr.
FRANCISCO DE ASSIS TOSATO BORGES
no polo passivo
,
julgou a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Tecidas tais considerações, com alicerce na motivação acima delineada,
HOMOLOGO
o pedido de desistência em relação ao requerido FELIPE MAYER BORGES.

JULGO PROCEDENTE
o primeiro pedido, de natureza possessória,
RATIFICANDO
a Decisão reintegratória lançada no limiar do feito, constante na fl. 111.

JULGO IMPROCEDENTE
o segundo pedido, de indenização por perdas e danos, hasteado em desfavor do requerido Francisco de Assis Tosato Borges.

Em estrita observância ao princípio da causalidade e em atenção ao disposto no artigo 85 do CPC,
condeno
ambas as partes ao pagamento - de forma igualitária - das custas processuais. Com amparo no que disciplina o §14 do artigo sobredito,
condeno
o banco requerente a pagar, em prol da FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, o equivalente a 10% do valor atribuído à causa e
condeno
o requerido ao pagamento, em favor dos advogados da parte contrária, do correspondente a 10% do valor atribuído ao do contrato (R$114.400,00), sobre o qual restou sucumbente.

Todavia,
SUSPENDO
as respectivas exigibilidades atinentes ao requerido FRANCISCO DE ASSIS TOSATO BORGES, nos moldes preconizados no art. 98 do CPC, por
DEFERIR
em seu benefício a assistência judiciária gratuita”.

Em suas razões recursais acostadas às fls. 177/183, o recorrente, em síntese, sustenta que: (i) os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa representa um valor expressivo para o trabalho que teria sido realizado pela parte contrária nos autos, de modo que não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) faz-se necessária a condenação do réu ao pagamento da taxa de desocupação, na forma do art. 37-A, da Lei nº 9.514/97.

Contrarrazões apresentadas no ID 9819175, pugnando pelo improvimento do apelo.

Pois bem.

Cuida-se de
“ação de reintegração de posse com pedido liminar cumulada com indenização por perdas e danos”
ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
originariamente em face de FELIPE MAYER BORGES.

Em síntese, narra o requerente que, em 31/01/2014, o requerido Felipe Mayer Borges comprou do Sr. Francisco de Assis Tosato Borges o imóvel descrito nos autos, por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, financiado com Garantia de Alienação Fiduciária (Contrato 071672230000025).

Infere-se da exordial que inadimplido o financiamento, o banco demandante exerceu sua garantia, por meio do procedimento previsto em lei, culminando com a consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97.

Contudo, segundo alega, a parte requerida não desocupou o imóvel, razão pela qual requereu a reintegração na posse do aludido bem, assim como a indenização consistente no pagamento ao credor do correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, por mês ou fração, sem prejuízo pelo pagamento de todas as despesas do condomínio, mensalidade associativa, foro, água, luz e gás, incorridas após a data da realização do leilão público, enfim, todas as despesas necessárias à reposição do imóvel no estado em que recebeu.

Após receber a inicial, a Magistrada singular deferiu o pedido liminar, sendo que o réu
FELIPE MAYER BORGES não teria sido localizado pelo Oficial de Justiça para ser citado.

Logo após, o Sr.
FRANCISCO DE ASSIS TOSATO BORGES,
de forma espontânea, compareceu aos autos e apresentou defesa por negativa geral, bem como informando que não estaria mais ocupando o imóvel litigioso (fls. 125/128).

Posteriormente, em despacho proferido à fl. 159, foi determinada a intimação do autor para se manifestar sobre a desistência do requerido Felipe Mayer Borges, que não foi citado ou informar o atual endereço da aludida parte, tendo o requerente, conforme a petição juntada às fls. 161/162 , se manifestado sobre a desnecessidade de citação do mencionado réu.

Na sequência, o digno Defensor do requerido Francisco pugna pela extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de haver impossibilidade de seu prosseguimento sem a citação do corréu.

Instado a se pronunciar sobre esse requerimento, o banco aduz que o ocupante do imóvel, que ofertou sua defesa, deve ser condenado a pagar a taxa de ocupação e ressarcir as despesas com os trâmites decorrentes da alienação fiduciária.

Foi, então, que adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a juíza primeva julgou a pretensão autoral nos termos acima delineados.

Para tanto, sustentou S. Exª, após julgar procedente o pedido de reintegração de posse, que, em consonância com a cláusula contratual 16ª c/c o §8º do art. 27 da Lei 9.514/97,
“[...] apenas o requerido FELIPE MAYER BORGES figura como comprador e devedor fiduciante, havendo previsão contratual de obrigação individual do requerido Francisco de Assis Tosato Borges, na qualidade de vendedor, tão somente até a data do contrato, sobre eventuais débitos de impostos, taxas e outros encargos incidentes sobre o imóvel e, solidariamente ao comprador, por eventuais débitos condominiais existentes até a data do contrato, que não são objeto da pretensão vertente”
.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

De saída, destaco que o requerente questiona que a fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (R$ 114.440,00 - cento e quatorze mil e quatrocentos e quarenta reais) seria exorbitante, já que não atenderia
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A despeito de tais argumentos, entendo que a tese não merece prosperar.

Como se sabe,
“[...] os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

Inclusive, tal entendimento foi assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.076, oportunidade em que foi estabelecida a seguinte tese:
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; (ii) não havendo condenação pecuniária; (ii) sendo o proveito econômico imensurável; e (iii) em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o valor da causa, consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

Entendo que
“[...] o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência, o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.195651-1/001, Relator: Desª. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, J 11/11/2021, DJ 11/11/2021).

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 100180008722, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 27/09/2021, DJ 04/10/2021).

Assim, a meu sentir, foi correta a adoção do critério do valor da causa, tal como consignado no comando sentencial, já que não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta o recorrente a necessidade de condenação do réu ao pagamento da taxa de desocupação, na forma do art. 37-A, da Lei nº 9.514/97, que assim dispõe:

“Art. 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.

Consoante se observa acima, a Lei nº 9.514/1997, prevê o pagamento da mencionada taxa de ocupação, no importe de 1% do valor indicado no contrato para a venda do bem a ser alienado em leilão, devida desde a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário até a data em que este tomar posse do bem.

Desta feita, em regra, se o devedor fiduciante permaneceu na posse do imóvel mesmo após a consolidação da sua propriedade em favor do credor fiduciário, a condenação ao pagamento da referida taxa em favor da parte autora é a medida adequada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI Nº 9.514/97 - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% DO VALOR INDICADO NO CONTRATO PARA VENDA DO BEM EM LEILÃO.
Conforme previsto na Lei nº 9.514/97 a taxa de ocupação é devida após a consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, no valor correspondente a 1% do valor indicado no contrato para a venda do mesmo bem em leilão público
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0241.18.003665-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2021, publicação da sumula em 23/ 04/ 2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - CARÁTER PERSONALÍSSIMO - DIREITO ALHEIO - IMPOSSIBILIDADE - IMOVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - TAXA DE OCUPAÇÃO - ARTIGO 37-A DA LEI Nº 9.514/97 - OBSERVÂNCIA - TERMO INICIAL - DATA DO LEILÃO. - O artigo 18 do CPC veda que a parte pleiteie em nome próprio direito alheio, não podendo ser acolhido o pedido de justiça gratuita formulado em nome de terceiro -
O adquirente de imóvel levado a leilão extrajudicial não pode ser prejudicado pelo ato do fiduciante que se recusa a deixar o imóvel, devendo ser compensado pelo tempo em que ficou privado do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor fiduciante - A taxa de ocupação, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/97, é devida no "valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel"
. (TJ-MG - AC: 00023179720138130447 Nova Era, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/05/2017, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGUNDO LEILÃO NEGATIVO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI N.º 9.514/97. POSSIBILIDADE. 1. Havendo leilões negativos, conforme o § 5º do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, ocorrerá a efetiva consolidação da propriedade pelo credor, extinguindo-se a dívida e exonerando-se o credor da obrigação.
2. Conforme o art. 37-A da Lei n.º 9.514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, o valor correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel descrito no contrato firmado entre as partes (artigo 24, VI da Lei 9.514/97), o qual será exigível da data do segundo leilão negativo até a da imissão na posse
. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - AC: 01319879120158090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, 6ª Câmara Cível)

DUPLO APELO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR. 1. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (...) 2. DO PERCENTUAL DA TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
O art. 37-A da Lei Federal nº 9.514/97 determina que o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor venal do imóvel. Portanto, a condenação do réu à obrigação de pagar a taxa de ocupação não merece reparos, sendo escorreita a sentença vergastada neste ponto. Contudo, mister a reforma da sentença quanto ao percentual, para determinar a aplicação do art. 37 da Lei Federal nº 9.514/97, com a condenação do réu a pagar ao autor a taxa de ocupação correspondente a 1% (um por cento) do valor venal do bem, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este vier a ser imitido na posse do imóvel
. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO; AC 5532572-18.2019.8.09.0051; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 23/08/2022; DJEGO 25/08/2022; Pág. 2069)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO DE AVALISTA. DESNECESSIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O § 1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97 determina apenas a intimação do devedor fiduciante para satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento. 2. É desnecessária a intimação de todos os avalistas para a configuração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia em alienação fiduciária, quando o procedimento recai apenas nos bens do fiduciante.
3. Verificada a regularidade da consolidação da propriedade, o credor fiduciário faz jus ao recebimento da taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse, no valor correspondente a 1% sobre o valor atribuído aos primeiros leilão dos imóveis (art. 37-a da Lei nº 9.514/97)
. 4. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral. Inversão do ônus da sucumbência, em desfavor do réu. Honorários advocatícios majorados de 13% para 14% sobre o valor atualizado da causa. (TJDF; APC 07212.67-45.2019.8.07.0003; Ac. 131.6517; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 03/02/2021; Publ. PJe 01/03/2021)

Contudo, a despeito da comprovação da consolidação da propriedade do imóvel indicado para o recorrente (credor fiduciário), nos termos do art. 26, § 7º da Lei 9.514/97, infere-se do contrato acostado aos autos (fls. 36/46), tal como bem consignado na r. sentença recorrida, que não há como atribuir a responsabilidade pela referida taxa ao apelado, uma vez que o pacto entabulado prevê
“[...] obrigação individual do requerido Francisco de Assis Tosato Borges, na qualidade de vendedor, tão somente até a data do contrato, sobre eventuais débitos de impostos, taxas e outros encargos incidentes sobre o imóvel e, solidariamente ao comprador, por eventuais débitos condominiais existentes até a data do contrato, que não são objeto da pretensão vertente”
.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo a cláusula do contrato a corroborar tal afirmativa:

16. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CONSOLIDADA A PROPRIEDADE EM NOME DO SANTANDER, o COMPRADOR
deverá restituir os imóveis no dia seguinte, deixando-os livres e desimpedidos de pessoas e coisas.

16.1 Responderá o
COMPRADOR
, enquanto não efetuar a desocupação dos imóveis, pelo pagamento: (ii) de taxa de ocupação dos imóveis, por mês ou fração, no valor correspondente a 1% do valor indicado no item 1-E do QR, exigível a partir da data da alienação dos imóveis em leilão até a data em que o SANTANDER ou o adquirente vier a ser imitido na posse dos imóveis, além de responder pelo pagamento dos encargos que recaem sobre os imóveis, indicados na cláusula 14 “e”; (ii) das despesas com água, luz e gás, até a efetiva restituição e (iii) por todas as despesas necessárias à reposição dos imóveis no estado em que os recebeu.

16.2 Caso o imóvel não seja desocupado o SANTANDER, ou o adquirente dos imóveis em leilão público, poderá requerer a reintegração judicial.

Em outros termos, em que pese a tese sustentada pelo recorrente quanto ao ponto, ao tempo da inadimplência da dívida e da consolidação
da propriedade do imóvel descrito na inicial, o requerido Francisco já não era parte integrante do negócio jurídico (contrato) que culminou na presente controvérsia, de modo que a taxa de ocupação, a meu sentir, não era de sua responsabilidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 13:47:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54296918112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.